Tribunal: STF
Processo: ARE 1364822
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOTÉCNICO – APLICAÇÃO DO TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE ESCRIVÃO. EDITAL Nº 21/2017. EXAME PSICOTÉCNICO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PARTICULAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. Em que pese tenha a autora apresentado laudo psicológico particular comprovando sua aptidão para assunção do cargo de Escrivão de Polícia, tal documento não possui o condão de substituir o exame psicológico realizado pela banca examinadora do concurso público. 



    2. O reconhecimento da aptidão mediante laudo particular fere o princípio da igualdade, uma vez que todos os demais candidatos realizaram o teste psicológico perante a mesma banca examinadora. 



    3. Laudo judicializado que se configura como instrumento probatório, servindo de subsídio para a identificação de eventuais falhas do laudo do concurso, não podendo servir como substituto de fase de concurso, mormente quando limitado a simplesmente fazer nova prova com o candidato, sem apontar onde residiriam as falhas que desautorizariam a presunção de validade do laudo oficial. 



    4. Descabe ao Poder Judiciário examinar o mérito administrativo do laudo psicológico realizado pela Administração Pública, restrita a atuação daquele aos casos de manifesta subjetividade do teste ou ilegalidade do agir da Administração, o que não se verifica no caso concreto. 5. Sentença de procedência na origem. 



    APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA (e-doc. 5, p. 89).



    2. No extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, caput, II e XXXV; e 37, caput, da Carta. Sustenta que o laudo da perícia judicial consignou a aptidão para exercer o cargo de escrivão de polícia, bem como considerou o laudo da banca examinadora contraditório e subjetivo. Desse modo, entende comprovada a ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público, de forma a permitir a análise do mencionado ato pelo Poder Judiciário (e-doc. 12).



    3. Nas contrarrazões, o recorrido manifesta-se pela inadmissibilidade do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Alega a ausência de repercussão geral, a falta de violação direta à Lei Maior e a impossibilidade de reexame de matéria probatória (e-doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    4. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema 895 da Repercussão Geral relativamente à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Carta da República (e-doc. 16), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.282.326-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) – grifei).



    5. Além disso, nas razões do extraordinário, não houve qualquer fundamentação sobre o cabimento do recurso pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Incide, nesse ponto, a Súmula 284/STF.



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia debatida no extraordinário, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento:



    Destaco, de início, que o edital é a lei do certame, devendo todos os candidatos serem submetidos às mesmas regras estabelecidas, sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia. 



    Dito isso, destaco que o Edital nº 21/2017 do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia assim estabeleceu no tocante à avaliação da aptidão psicológica:



    11. DA AVALIAÇÃO DA APTIDÃO PSICOLÓGICA



    11.1. Os candidatos aprovados na Fase de Capacitação Intelectual e que estiverem aptos nas demais fases do Concurso, serão convocados para a realização da Avaliação da Aptidão Psicológica, de caráter eliminatório, que inclui Avaliação Psiquiátrica, e que será organizada e executada pela Fundatec, sob a coordenação do Gabinete Psicológico da Divisão de Recrutamento e Seleção da Academia de Polícia Civil, consoante o disposto no parágrafo 2º, do artigo 8º, da Lei 12.350/2005, na Lei 13.664/2011, assim como na Resolução nº 01, de 19 de abril de 2002, do Conselho Federal de Psicologia.



     11.2. A Avaliação da Aptidão Psicológica será realizada por psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 



    11.3. A Avaliação da Aptidão Psicológica compreenderá a aplicação coletiva e/ou individual de instrumentos, capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, bem como compreende a entrevista individual padronizada e estruturada, a qual será agendada no dia da aplicação dos instrumentos. 



    11.3.1. O candidato será considerado “apto” ou “inapto” na Avaliação da Aptidão Psicológica. 



    11.4. A Avaliação Psiquiátrica será realizada por profissionais habilitados e consistirá na aplicação de técnicas de entrevista. 



    11.4.1. O candidato será considerado “apto” ou “inapto” na Avaliação Psiquiátrica. 



    11.5. A análise da aptidão ou inaptidão do candidato está relacionada às exigências do cargo e suas complexidades e será fundamentada na utilização de técnicas e testes psicológicos reconhecidos e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução nº 2, de 24 de março de 2003. 



    11.6. A Avaliação da Aptidão Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e instrumentos psicológicos cientificamente reconhecidos, que permitam identificar a compatibilidade de aspectos psicológicos do candidato com as atribuições do cargo, com base no Estudo Profissiográfico e Mapeamento de Competências – Perfil dos cargos das instituições estaduais de Segurança Pública – realizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério da Justiça, datado de 2012. 



    11.7. A Avaliação da Aptidão Psicológica considerará, em especial, as condições do candidato para portar arma de fogo, instrumento de trabalho do policial de uso obrigatório e permanente. 



    11.8. Os laudos deverão ter circulação reservada, elaborados conforme Manual de Elaboração de Documentos escritos produzidos pelo Psicólogo, de acordo com a Resolução n. 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia. 



    11.9. O candidato que deixar de comparecer a quaisquer das duas etapas (avaliação coletiva e entrevista individual) da Avaliação da Aptidão Psicológica ou à Avaliação Psiquiátrica, no dia, local e horário determinados em Edital, será eliminado do Concurso Público. 



    11.10. Atendendo a Resolução n. 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia, ao candidato considerado inapto na Avaliação Psicológica será concedido acesso às informações que levaram à inaptidão, desde que proceda ao encaminhamento de requerimento específico e que atenda aos dispositivos publicados em Edital próprio. O acesso às informações ocorrerá por meio de entrevista devolutiva, na qual o candidato poderá comparecer acompanhado por psicólogo inscrito no Conselho Regional de Psicologia, que esteja em dia com suas responsabilidades junto à categoria e sem qualquer processo ético/moral em curso, ou cumprindo penalidade determinada por aquele Conselho. 



    11.11. Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista de devolução e nem retirar ou reproduzir os documentos de avaliação. 



    11.12. Após o encerramento das entrevistas de devolução de resultados, devidamente publicada em Edital, o candidato terá o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, a fim de realizar novo exame. Conforme a Lei 13.664/2011, o recurso referente à etapa de Avaliação da Aptidão Psicológica e Psiquiátrica, será realizado sem ônus para o candidato considerado inapto, devendo ser avaliado por banca especialmente designada para esse fim. As informações pertinentes à nova avaliação serão divulgadas em Edital próprio a ser publicado. 



    11.13. Em respeito ao princípio da isonomia, não serão considerados como razão de recorrer os casos em que o candidato alegar alteração física ou patológica como sendo desencadeadora do rendimento apresentado durante a avaliação (doença, efeito de substâncias medicamentosas, luto, cansaço excessivo, tensão extrema etc.). 



    11.14. O candidato considerado inapto na fase de recurso da Avaliação da Aptidão Psicológica e/ou Psiquiátrica será eliminado do Concurso Público. As avaliações, psicológicas e psiquiátricas, são independentes. 



    11.15. Em obediência ao art. 27, § 3º, Seção III do Decreto 44.301/2006, durante o Curso de Formação Profissional, o candidato poderá ser avaliado, em caráter informativo, por profissionais da Psiquiatria e/ou da Psicologia, sob a coordenação do Gabinete Psicológico da Divisão de Recrutamento e Seleção da Academia de Polícia Civil. 



    11.16. Aplicam-se os procedimentos de realização de provas previstos no item 7.5, no que couber. (grifei). 



    Depreende-se que há expressa previsão no edital acerca da devolução dos resultados e possibilidade da interposição de recurso administrativo, avaliado por banca específica para tal finalidade, não se evidenciando ilegalidade no ponto. 



    Quanto ao mérito do conteúdo da avaliação, contudo, importa referir que ao Judiciário descabe examinar o mérito administrativo do laudo psicológico realizado pela Administração Pública, restrita a atuação daquele aos casos de manifesta subjetividade do teste ou ilegalidade do agir da Administração, o que não se verifica no caso concreto, notadamente porque a alegação de mera subjetividade não conduz à nulidade da avaliação produzida. 



    Ademais, o laudo psicológico particular acostado (fls. 127/134@), ou mesmo a perícia realizada durante a instrução do feito atestando sua aptidão, não possuem o condão de substituir o exame psicológico realizado pela banca examinadora do concurso público. 



    O laudo realizado judicialmente, por melhor que tenham sido suas abordagens, por critérios tão técnicos quanto o oficial, ainda assim não se presta suprir a ausência da fase específica do concurso, o que ofende de morte a necessária isonomia de tratamento.



    Saliento que o laudo judicializado é instrumento probatório, e de regra não pode servir como substituto de fase de concurso. E sendo elemento subsidiário à demonstração das teses debatidas nos autos, servirá como suporte ao magistrado para declarar, caso assim compreenda, a nulidade ou irregularidade na prova oficial realizada.



    A isso, rogada venia, não serviu o laudo probatório judicial, que se limitou a simplesmente fazer nova prova com o candidato, sem – em momento algum – apontar onde residiriam as falhas que desautorizariam a presunção de validade do laudo oficial. 



    Acrescento que os critérios de avaliação e perfis psicológicos devem ser únicos e próprios para o concurso, o que é definido pela banca. Suprir essa exigência seria o mesmo que abdicar desta fase do concurso, facultando a cada candidato apresentar o seu laudo próprio e particular de aptidão, com critérios distintos entre candidatos, ferindo de morte o princípio da isonomia.



    [...]



    Acrescento, por fim, excerto do parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Felipe Brack, que adoto em complementação às razões de decidir, nos seguintes termos:



     (...) 



    Quanto ao tema de fundo, é sabido que, em matéria de concurso público, é vedada a apreciação acerca do mérito pelo Poder Judiciário; ou seja, adentrar no juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Isso, em face do poder discricionário da banca examinadora. 



    A intervenção apenas está autorizada quando necessário o exame da legalidade do procedimento administrativo, incluindo a motivação, e das regras contidas no edital, bem como diante de erro evidente, a fim de coibir eventual prática de ato abusivo. 



    Entendimento contrário, certamente, se caracterizaria como interferência na função administrativa de competência exclusiva de outro poder público, bem como afetaria o princípio de igualdade entre os candidatos. 



    A submissão dos candidatos a exame de sanidade mental e à apuração de perfil psicológico para ingresso nas carreiras públicas, por sua vez, é plenamente possível, desde que amparado em lei específica, nos termos dos incisos I e II do art. 37 da Constituição Federal.



    Inafastáveis, outrossim, os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    A exigência de exame psicológico para ingresso nas carreiras públicas, todavia, reclama lei específica, nos termos dos incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal. 



    Nessa linha, verifica-se que a Lei Estadual n.° 10.728/96 prevê expressamente a necessidade de realização de tal exame para ingresso nas carreiras de Delegado, de Inspetor e de Escrivão de Polícia:



    Art. 6º - O processo seletivo, para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia, constará das seguintes fases:



     (...) 



    Parágrafo 2º - Os candidatos habilitados nas fases preliminar e intermediária, em número não superior ao fixado no edital, serão matriculados, "ex officio", no Curso de Formação Profissional, respeitada a classificação e os requisitos estabelecidos nesta Lei e em regulamento.



     Parágrafo 3º - Após conhecidos os candidatos habilitados à fase final, serão realizados, com caráter eliminatório, sindicância sobre a vida pregressa do candidato e exames de sanidade física, psíquica e de aptidão psicológica. 



    Parágrafo 4º - As provas escritas, orais, de títulos e de capacitação física, bem como a sindicância sobre a vida pregressa dos candidatos e os exames de sanidade física, psíquica e de aptidão psicológica, terão suas regras estabelecidas em regulamento e edital. Parágrafo 5º - A avaliação do desempenho no Curso de Formação compreenderá a freqüência, o aproveitamento e a aptidão para o exercício do cargo, conforme as normas estabelecidas no regulamento. 



    Parágrafo 6º - O servidor público estadual, detentor de cargo efetivo e estável, aprovado na fase preliminar do concurso, terá direito ao afastamento do serviço, através de licença para freqüentar o Curso de Formação, podendo optar por perceber os vencimentos do cargo que detém, sendo considerado em efetivo exercício, para os efeitos desta Lei, os dias em que o servidor estiver afastado para freqüentar o curso preparatório. 



    Art. 7º - O processo seletivo para o ingresso nas carreiras de Inspetor e de Escrivão de Polícia constará das seguintes fases:



     I - fase preliminar: constituída de uma prova escrita, dividida em três partes versando sobre os programas a serem publicados no edital;



    II - fase intermediária: constituída de prova de capacitação física; 



    III - fase final: constituída de Curso de Formação Profissional, com avaliação de desempenho. 



    Parágrafo único - Aplicam-se, no que couber, ao processo seletivo, de que trata o "caput" o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 6º”.(Grifo) 



    O Edital de abertura do concurso (Edital 21/2017), ao tratar dos exames de saúde a que devem se submeter os candidatos, refere: 



    [...]



    No Anexo V constam as características a serem avaliadas do Perfil Profissiográfico mencionado pelo item 11.6, cabendo a sua transcrição: controle emocional, agressividade, impulsividade, persistência/resistência à frustração, capacidade de concentração, relacionamento interpessoal e sociabilidade, respeitar as normas e a figura de autoridade, responsabilidade, adaptabilidade/flexibilidade, iniciativa, energia/motivação, capacidade intelectual, organização e memória (fls. 69/70). 



    A subjetividade, por sua vez, ainda que o exame seja pautado por critérios objetivos, como determina a jurisprudência, sempre estará presente nos exames psicológicos, situação que, por si só, não basta para que um laudo particular prevaleça sobre o oficial, mormente quando, inegavelmente, aquele tenderá a favorecer o candidato. 



    A avaliação psicológica a que se submeteu a autora foi realizada nos moldes determinados pelo edital do concurso e pelo Conselho Federal de Psicologia, utilizando os seguintes instrumentos: Teste TAS, Teste AD, Testes Blocos e Memória (Bateria TSP), Teste Palográfico, Teste NEO PI-R e entrevista individual (fl. 113). 



    Apreciando os resultados obtidos, a Banca Examinadora, composta por cinco profissionais da Psicologia, concluiu pela inaptidão da candidata ao exercício do cargo de Escrivão de Polícia, cabendo a transcrição das seguintes considerações (fl. 115):



    Na entrevista individual, demonstrou conhecimento mediano sobre as atribuições do cargo. Mostrou certa dificuldade em subordinar-se a ordens. Nível do relato da entrevista foi classificado, de maneira geral, como sendo banal. 



    Levando em conta o perfil profissiográfico contido no edital supracitado, a candidata apresenta o critério de inaptidão do Grupo I, o que significa dificuldades para o desempenho da função. Mais especificamente, na característica CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO não atingiu o parâmetro ADEQUADO. No exercício do cargo pretendido, é necessário o manuseio de armas de fogo e lidas com situações de alta periculosidade. Dificuldades na atenção e concentração pode acarretar em risco de vida da própria candidata e também de outras pessoas. 



    Visando modificar o resultado desta avaliação, a autora requereu a realização de perícia técnica, deferida pelo juízo singular, o que acabou por violar o princípio da igualdade que deve haver entre os certamistas, na medida em que todos devem ser submetidos às mesmas condições e aos mesmos avaliadores. 



    A perícia judicial, impugnada pelo Estado do Rio Grande do Sul, concluiu pela aptidão da pericianda ao cargo de Escrivão de Polícia, levando ao julgamento de procedência da demanda. 



    Ocorre que o laudo não tem o condão de elidir a avaliação realizada pela Banca Examinadora, haja vista não ter utilizado os mesmos métodos da perícia oficial. 



    Conforme mencionado na fl. 363, a expert aplicou, além da entrevista individual, o teste IFP II, ao qual os demais concorrentes não foram submetidos, o que reforça a violação ao princípio da isonomia. 



    (...)



    Merece, portanto, provimento o recurso interposto pelo Estado para que seja reformada a sentença que acolheu a pretensão posta na inicial com fundamento na perícia judicial realizada no curso da lide e no laudo particular acostado aos autos, restando prejudicado o apelo interposto pela autora, no qual pretende a majoração da verba honorária fixada na sentença. 



    Ante o exposto, dou provimento à apelação do Estado para julgar improcedente a ação, prejudicado o apelo interposto pela parte autora.



    Arcará a parte autora com os ônus sucumbenciais fixados na sentença, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária concedido. 



    É o voto (e-doc. 6, p. 6-15 - sem os grifos do original).



    7. Como se pode perceber, o exame psicotécnico em discussão no recurso extraordinário preenche os requisitos estabelecidos por esta Corte no Tema 338 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 44, que versam o seguinte, respectivamente:



    A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.



    Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.



    8. Ademais, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS N. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 689.943-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Exame psicotécnico. Critérios subjetivos. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Necessidade da interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 930.646-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exame psicotécnico. Cláusulas do edital. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.188.885-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. REPROVAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. 1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (RE 1.327.520-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    9. Conheço em parte do agravo e, nessa parte, desprovejo-o. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro os honorários recursais em 5%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da Justiça deferida na origem.



    10. Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator